Tribunal: TJDFT
Processo: 0720214-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DEFERIMENTO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF).
2. No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram que o apelante se encontra desempregado e seu último ofício – auxiliar de produção no comércio alimentício – foi remunerado mensalmente com a quantia de R$1.102,00 (um mil cento e dois reais). Ademais, o autor não possui veículos registrados em seu nome e se encontra isento da obrigação de declarar rendimentos à Receita Federal.
3. Nesse contexto, verifica-se que o apelante comprovou a situação de hipossuficiência financeira e, por consequência, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais.
4. O art. 321 do CPC determina que, se a petição inicial não preencher os requisitos dos arts. 319 e 320 ou apresentar defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, deverá o autor, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, promover a emenda, segundo a indicação precisa do Juiz sobre o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial será indeferida.
5. Não acatada a determinação de emenda da petição inicial, escorreita a sentença que indeferiu a inicial, em conformidade com os arts. 485, I e IV, e 321, ambos do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.